Tribunal: TJMT
Processo: 1015564-03.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015564-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (APELADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – REJEITADA –
MÉRITO
– REVISÃO DE FATURAMENTO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – ERRO NO CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – RECÁLCULO CONFORME APRESENTADO PELO
EXPERT
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher preliminar de nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova oral, quando se verifica que a referida prova não se mostra necessária para o deslinde do feito.

Na dicção do artigo 129, § 1º, III, da Resolução nº 414/2010-ANEEL, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, compondo conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio de procedimentos, dentre os quais a elaboração de
perícia
técnica.

Perícia judicial foi conclusiva no sentido de que a concessionária utilizou como critério para revisão de consumo o inciso V do artigo 130 da Resolução 414/2010 da Aneel, porém para o caso em tela, o critério correto é aplicar o inciso III, de modo que o recálculo é devido dentro dos padrões apresentados pelo
expert
.

Não há comprovação nos autos de que houve desembolso a maior por parte da consumidora, motivo pelo qual indevido a repetição do indébito.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015564-03.2017.8.11.0041

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ALPHAVILLE BUFFET EIRELI – EPP

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e pelo
ALPHAVILLE BUFFET EIRELI – EPP
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o débito de R$54.814,79 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), e reconhecer como válida o valor de R$13.285,09 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos).

Por ter decaído na maior parte, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a
[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.]
defende a regularidade na revisão de faturamentos da unidade consumidora da apelada ante as provas que produziu no sentido de que seguiu fielmente com os procedimentos descritos na resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como de que fora realizado com a participação efetiva do consumidor em todas as etapas, sendo-lhe assegurado, desde o início do procedimento, informações claras e precisas, bem como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que a irregularidade não estava atrelada ao aparelho de medição em si, mas consistia em um desvio de 3 fases passando por fora dos TC’s (transformador de correntes), através de um artifício que ligava a UC diretamente à rede elétrica da Energisa, sem passar pelo aparelho de medição, sendo o cientificado o consumidor acerca desta.

Ato contínuo, apurada a diferença de consumo, a empresa promovida, nos termos do art. 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notificou a consumidora, informando-lhe por escrito acerca: a) da irregularidade constatada no consumo de energia elétrica; b) da memória descritiva dos cálculos do valor apurado, referente à diferença de consumo de energia elétrica; c) dos elementos de apuração da irregularidade; d) dos critérios adotados na revisão dos faturamentos; e) da tarifa utilizada na recuperação do consumo e f) do direito do consumidor de interpor os recursos previstos nos §§ 1º e 3º do mesmo dispositivo legal.

Pondera que a concessionária só inclui o valor da recuperação de consumo na fatura da cliente, para fins de cobrança, após encerrado o processo administrativo, no curso do qual são assegurados dois recursos sucessivos, onde fora oportunizada a possibilidade de requerer a perícia técnica, se achasse necessário, nos termos do art. 129, II, da Resolução nº 414 da ANEEL.

Assim, aduz que a consumidora teve a oportunidade de, na via administrativa, apresentar os questionamentos e defesas que reputasse relevante para averiguar a (in)existência da irregularidade, de modo que não há falar em desrespeito ao contraditório e ampla defesa, pois fora devidamente cientificada de todas as etapas do procedimento, franqueando-lhe a oportunidade de apresentar defesa e/ou recurso administrativo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que, reformando-se a sentença, seja julgado improcedente o pedido formulado na exordial, bem como, sejam majorados os honorários de sucumbência. Subsidiariamente, postula pela reforma parcial da sentença para que autorize expressamente a ré apelada a emitir fatura de recuperação de consumo no valor de R$13.285,09 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos).
(Id 100022531)

Por sua vez a parte autora
[
A
LPHAVILLE BUFFET EIRELI – EPP]
, pugna preliminarmente pela nulidade do
decisum
, e, consequentemente, remetido os autos ao juízo de origem, a fim de que seja determinada a designação de audiência instrutória, com o objetivo de que se produzida a prova oral sobre todos os fatos descritos nos autos, consubstanciada na oitiva dos representantes da empresa recorrida, em especial aqueles funcionário que fizeram a vistoria na obra executada e que seja colhido o depoimento da testemunha da recorrente,
Sr. Eudinei Oliveira Silva
, engenheiro elétrico responsável por fazer o projeto de aumento de potência e quem o executou, sanando, desta forma, o cerceamento de defesa apontado.

No mérito, roga pelo provimento do apelo para reformar a r. sentença, para que seja reconhecida a inexistência de débito, bem como a condenação da concessionária ao ressarcimento em dobro da quantia pago a maior pela empresa apelante, cuja importância deverá ser atualizada com o acréscimo de correção monetária e juros legais até a data da efetiva restituição, e, por fim pelo pagamento de indenização por danos morais causados em decorrência da cobrança abusiva e ilegal, em total discordância com a Resolução da ANEEL. (Id 100022537)

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 100022543 e 100022546 rechaçando os argumentos expendidos pelos recorrentes, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos apelos.

O preparo devidamente recolhido nos Ids 100022533 e 100022539.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 09/02/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade imputado à empresa
ALPHAVILLE BUFFET EIRELI – EPP
, cuja atividade comercial atrela-se à prestação de serviços de Buffet e organização de eventos.

Narra na inicial, que a parte autora recebeu notificação extrajudicial enviada pela concessionária de energia elétrica referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), onde foram detectadas irregularidades, caracterizadas como “adulteração na medição”, entretanto, afirma que sequer foi oportunizado o acompanhamento da inspeção.

Assevera que a ré emitiu cobrança no valor de R$54.814,79 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) pela suposta irregularidade, e por considerar indevido, propôs a presente demanda para que fosse declarado nulo o débito; bem como pugnou pela devolução do valor pago em dobro e indenização por danos morais.

Na decisão saneadora de Id 100022463, a d. magistrada deferiu o pedido da parte requerida para realização de prova pericial, no mesmo ato, indeferiu o pedido de produção de prova oral.

O laudo técnico pericial foi apresentado (Id 100022501) e sobre ele apenas a parte autora se manifestou (Id 100022505).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o débito de R$54.814,79 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) pela suposta recuperação de consumo, sobre o qual o valor correto é de R$13.285,09 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos). Por ter decaído na maior parte, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes recorreram do apelo. (Ids
100022531 e
100022537)

Pois bem. Em primeiro lugar, aprecio a preliminar de nulidade de sentença deduzida pela empresa-apelante.

É bem verdade que a parte autora, pleiteou no curso do processo a produção de
prova

oral
, consistente na oitiva de testemunhas. (Id
100022460)

Todavia, a resolução do presente feito independe da produção de
prova
testemunhal, na medida em que a análise passa por questões técnicas, a respeito da
regularidade e/ou legalidade na recuperação de consumo atribuído à consumidora.

Assim, não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa ante a ausência de produção de
prova

oral
, quando se verifica que esta não se mostra necessária para o deslinde do feito, sobretudo por gravitar em torno de prova especialmente técnica.

Por isso,
rejeito
a preliminar.

Quanto à matéria de fundo – revisional de faturamento –, infere-se dos autos que a concessionária emitiu notificação extrajudicial referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), aduzindo a existência de suposto consumo recuperado e diversos encargos, totalizando o valor de R$54.814,79 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), o qual a parte autora discorda.

Para dirimir a controvérsia, fora realizada perícia técnica judicial, no qual concluiu que houve redução no consumo mensal nos meses de 05/2013 até 10/2013, período este referente aos meses em revisão, bem como que, logo após a inspeção relatada no TOI n°. 289548 emitido em 10/10/2013, o consumo mensal a partir de 11/2013 voltou a média mensal habitual da unidade consumidora.

Acrescentou, ainda, que a Energisa aplicou o inciso V do artigo 130 da Resolução Normativa ANEEL Nº 414/2010, para o cálculo da recuperação de consumo, porém, no caso, o correto é aplicar o inciso III, ou seja, mediante a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Sendo assim, afirmou que o consumo em kWh a ser recuperado é no total de 37.712kWh para Consumo Fora de Ponta, de modo que o valor total a pagar deste e dos demais consumos revistos, com os tributos aplicáveis a época, alcança o total de R$13.285,09 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), confira-se:

“(...) Portanto, realizados tais procedimentos,
CONCLUI -SE
QUE:

I - A fatura no valor de R$54.312,85, objeto da lide, trata-se de fatura com revisão de consumo não medido, em função de ausência de medição identificada na vistoria ocorrida em 10/10/2013 relatada no TOI Nº289548.

II. A Requerida utilizou como critério para revisão de consumo o inciso V do art.130 da Resolução 414/2010 da Aneel, porém para o caso em tela, o critério correto é aplicar o inciso III da resolução citada, conforme demonstrado no item 6.5 deste laudo

III. Por fim, do ponto de vista técnico, após todo exposto, há a necessidade de recalcular a fatura de recuperação de consumo de 05/2013 a 10/2013, objeto da lide, conforme os valores revistos e apresentados neste laudo pericial, o valor correto da revisão é de R$13.285,09, estes valores se referem a época dos fatos, os quais devem ser atualizados conforme nova data de emissão da fatura de revisão”

Ademais, extrai-se do laudo do perito,
in verbis
:

“12) Foi retirado o medidor pelos funcionários da concessionária que detectaram a irregularidade?

RESPOSTA 12 –
O medidor não foi retirado, tendo em vista a irregularidade não ser decorrente de erros de medição e sim ausência dela.

(...)

15) Anterior ao envio de cobrança ao consumidor foi sanada alguma irregularidade?

RESPOSTA 15 –
Conforme documentos apresentados, a irregularidade deu-se na ausência de registro de consumo devido as fases não estarem passando pelos TC’s.

(...)

9. Os medidores em questão, depois de devidamente aferido, consoante as Portarias 285/2008 e 587/2012, todas do INMETRO, atende os parâmetros metrológicos admissíveis?

RESPOSTA 9 – Os medidores não foram retirados para envio ao INMETRO, pois estavam com lacres intactos e em excelentes condições, conforme registro fotográfico apresentado, constatou-se que
o erro na medição era apenas referente a programação da constante de multiplicação do medidor, a qual foi corrigida.

(...)

16. De acordo com os resultados encontrados na Unidade Consumidora através da perícia, é possível apontar algum tipo de irregularidade, em desfavor da Requerida, especialmente com relação as faturas de referência 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013 e 10/2013? Explique, justifique e fundamente.

RESPOSTA 16
– As faturas registraram consumo a menor do que o realmente utilizado pelo imóvel, tendo em vista as fases estarem passando por fora dos Tc’s, entretanto a Planilha de Cálculo foi realizada em desconformidade com a Resolução, tendo sido utilizado critério incorreto para a recuperação dos meses, conforme demonstrado no escopo do laudo”.

“9) Caso tivesse alguma irregularidade, os técnicos teriam apurado de imediato no dia em que foram realizar a troca da carga elétrica?

RESPOSTA 9 –
Conforme documentos apresentados a troca da carga ocorreu em data posterior à inspeção que identificou o referido desvio.

10) Seria possível cumprir a ordem de serviço com uma visível irregularidade no medidor?

RESPOSTA 10 –
Conforme dito em quesito anterior, a irregularidade foi identificada antes da execução da ordem de serviço.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado judicialmente, deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Importante ressaltar, que não há falar em ofensa ao contraditório, pois foi dado à consumidora conhecimento sobre a irregularidade, por meio do encaminhamento de carta ao cliente com as informações acerca do cálculo realizado para a cobrança da recuperação de consumo, sendo oportunizado a parte autora a apresentação de
recurso
administrativo. (Id
100021507)

Diante desse cenário, constatado pelo
expert
a irregularidade na aferição do consumo na unidade consumidora, ainda que em valor inferior ao cobrado pela empresa ré, correta a sentença que
declarou nulo o débito de R$54.814,79 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), reconhecendo como válido o valor de R$13.285,09 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONTESTAÇÃO DO DÉBITO REALIZADA PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT.
Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido”

(TJ-MT 10001722820198110049 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

No tocante à repetição do indébito, como bem sopesado pela magistrada togada, a parte autora não comprovou que efetivou o pagamento da quantia de R$54.814,79 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), razão pela qual não lhe assiste razão.

De igual modo, no que diz respeito ao dano moral
, o artigo
52
do
CC
, ao salientar que a proteção dos direitos da personalidade pode ser aplicada às pessoas jurídicas, no que couber, torna possível a reparação por danos morais diante da ofensa à honra objetiva de uma empresa, se houver demonstração de que sua imagem perante terceiros foi prejudicada, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, não se verifica, que tenha sido interrompido o fornecimento de energia elétrica, conforme consignado pelo perito, confira-se:

“14) Em algum momento, após a apuração da irregularidade, foi efetuado o desligamento da energia elétrica?
RESPOSTA 14 – Através das análises nos históricos de consumos, não se constata o desligamento da energia elétrica”.

Logo, ausente a demonstração de ofensa à imagem ou nome da
pessoa

jurídica
, não há falar em indenização por danos morais, carecendo a sentença de reforma neste aspecto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS MOVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 24 HORAS PARA O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA AUTORA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS –
DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade civil da Concessionária prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica, nos termos do artigo 37, § 6º, CF, mas, independentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), é indispensável que a parte alegadamente afetada pela ação daninha da Concessionária faça prova mínima do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC/15), sobretudo que comprove a efetiva ocorrência do dano e a configuração do nexo causal. 2. “Os artigos 402 e 403 do CC estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. (...) A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes.” (...) (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017). 2. Não há dúvidas de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros”
(TJ-MT 00349861520168110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte autora, ora recorrente para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022